Tribunal: TJSP
Processo: 1016947-34.2022.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – Ação monitória – Cheques prescritos – Embargos rejeitados – Pleito de reforma – Impossibilidade – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Juízo que é destinatário final da prova, cabendo a ele avaliar a sua relevância para o deslinde do feito – Preliminar afastada – Cheques desprovidos de força executiva – Documento hábil à propositura de ação monitória – Inteligência do artigo 700, do

Ementa:
APELAÇÃO – Ação monitória – Cheques prescritos – Embargos rejeitados – Pleito de reforma – Impossibilidade – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Juízo que é destinatário final da prova, cabendo a ele avaliar a sua relevância para o deslinde do feito – Preliminar afastada – Cheques desprovidos de força executiva – Documento hábil à propositura de ação monitória – Inteligência do artigo 700, do Código de Processo Civil – Súmula no 299, do Superior Tribunal de Justiça – Incontroversa emissão dos títulos – Alegação de descumprimento de contrato por parte do irmão do autor – Inexistência de lastro documental mínimo – Ausência de prova documental da relação entre os títulos e os veículos adquiridos durante a recuperação judicial – Requerida que durante 03 anos não adotou qualquer medida com a finalidade de exigir a entrega do veículo e dos respectivos documentos – Inexistência de prova de eventual irregularidade – Exigibilidade das cártulas – Prescrição – Obrigação constante de documento particular – Prazo quinquenal – Inteligência do artigo 206, parágrafo quinto, inciso I, do Código Civil – Termo inicial de incidência dos juros de mora – Vencimento do título – Inadimplemento de obrigação positiva e líquida – Constituição em mora de pleno direito – Inteligência do artigo 397, do Código Civil – Precedentes Jurisprudenciais – Recurso improvido.